Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1021472-62.2020.8.11.0000
Impetrante: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo Impetrante, face a decisão id. 63016962, que indeferiu o pedido liminar.
Sustenta o Requerente que, os precedentes citados na decisão liminar não se aplicam ao caso concreto.
Assevera que, em processo administrativo, recebera a penalidade de suspensão e ainda que considerada a condenação em ação penal à perda do cargo público, afigura-se ilegítima a cassação dos proventos de aposentadoria.
Pois bem.
Em que pesem os fundamentos expostos pelo Requerente, verifica-se que inexistem novos elementos ou alteração na situação fática, aptos à modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar.
Consoante ressaltado na decisão, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes no sentido de que, admite-se a cassação da aposentadoria em se tratando de servidor condenado à perda da função pública. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Conforme consignado, a jurisprudência entende que, a condição de servidor público é um dos requisitos para a manutenção da aposentadoria no serviço público. Aplicada a pena de perda da função pública, em princípio, o Requerente perdeu a condição de servidor público, fato que, em sede de cognição sumária, admitiria a cassação da aposentadoria.
Assim, considerando que, em sede de ação penal, o Requerente fora condenado à perda do cargo público, depreende-se que, o ato administrativo combatido fora proferido em estrito cumprimento ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 136013/2016, não havendo se falar, nesta quadra processual, em ilegalidade ou abusividade.
Destarte, tendo em vista que o sobrestamento do ato combatido poderia inclusive, por via transversa, implicar em inobservância ao disposto no acórdão supracitado, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Feitas estas considerações, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão id. 63016962, pelos seus próprios fundamentos.
Intime-se.
Cumpra-se o disposto em decisão anterior, quanto à notificação do Impetrado e ciência ao órgão de representação judicial, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator